Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752484-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, RITA MARIA LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA EMBARGADO: JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA, MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANIA MARIA LOSADA MOREIRA em face de acórdão de ID 70037633 que reconheceu nulidade da decisão agravada, cassando-a e julgando prejudicado o recurso interposto pelos embargados. A embargante no ID 70329934 alega premissa equivocada da decisão agravada, esclarecendo sobre a saúde do de cujus, o período de doações aos outros herdeiros e ação de exigir contas. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a embargante manifesta-se no ID 71168245. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos deverão indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso dos autos, o acórdão embargado reconheceu de ofício a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da congruência, cassando-a e julgando prejudicado o recurso. Os embargos ofendem o princípio da dialeticidade tendo em vista que aponta premissa equivocada em relação ao período da ação de exigir contas, sendo que o acórdão não adentrou nessa questão, justamente em razão da nulidade da decisão agravada. Assim, alegações sobre o período da interdição ou da prestação de contas ou das supostas doações inoficiosas não possui correlação com o acórdão embargado. Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. RECURSO INTERPOSTO PELA FILIAL ESTADUAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO CENTRAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZOES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ATO DECISÓRIO EMBARGADO. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. (...) 3. No que concerne aos embargos manejados pelo órgão central, percebe-se que as razões articuladas pela embargante em sua peça recursal dizem respeito a demanda diversa, e não àquela tratada no presente processo. 3.1. O princípio da dialeticidade exige, como requisito de admissibilidade, a impugnação especificada de cada um dos fundamentos empregados pelo ato decisório recorrido. 3.2. Assim, o recorrente deve observar a necessidade de impugnação, de modo congruente, a cada um dos fundamentos articulados no pronunciamento judicial recorrido. 4. Recurso interposto pela filial estadual desprovido. 4.1. Recurso manejado pelo órgão central não conhecido. (Acórdão 1958908, 0732055-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença ou acórdão. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença ou acórdão, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2. O embargante pretende desconstituição de obrigação de pagar em dobro, bem como fixação de parâmetros para apuração de valor de correção monetária e juros. O acórdão, por sua vez, ratificou sentença que decretou a nulidade de contrato de empréstimo e condenou apenas a autora à obrigação de devolver quantia, com a correção monetária ali definida. Do cotejo de tais fatos, se extrai que o embargante ignorou completamente o dispositivo da sentença, bem como do acórdão. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões dos embargos de declaração e o que restou decidido no acórdão, condição necessária ao conhecimento do recurso. 3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1902225, 0701777-52.2024.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos do julgado. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de abril de 2025 16:02:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador